Tribunal: TJES
Processo: 5004945-06.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Produto Impróprio
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004945-06.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CAVALCANTI

APELADO: REFORCEPRO SISTEMAS ELETRONICOS E TECNOLOGIA S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA AUTÔNOMA. ALEGAÇÃO DE CONTRATO EXPERIMENTAL. RESCISÃO UNILATERAL POR SUPOSTA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade das cobranças decorrentes de contrato de prestação de serviços de portaria autônoma. O Apelante alegou tratar-se de contrato experimental e rescindido por justa causa em razão de má prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a ausência de decisão saneadora formal com distribuição expressa do ônus da prova implica nulidade da sentença;
(ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do condomínio, enquanto consumidor equiparado; e
(iii) determinar se a rescisão unilateral do contrato foi motivada por inadimplemento da contratada, nos termos do art. 475 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de decisão saneadora formal não configura nulidade processual se o juízo de origem atingiu os fins do saneamento, garantindo às partes o exercício da ampla defesa e da produção probatória, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui faculdade do magistrado, condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência técnica, não se aplicando de forma automática ao consumidor equiparado quando há insuficiência de provas mínimas do fato constitutivo do direito.

O contrato celebrado entre as partes foi formal e válido, afastando a tese de fase experimental. As cláusulas contratuais previam aviso prévio de 60 dias para rescisão e vedavam a instalação de sistemas de terceiros sem distrato.

A má prestação de serviços alegada pelo Apelante não restou comprovada de modo robusto e suficiente para caracterizar inadimplemento absoluto apto a ensejar a resolução contratual com base no art. 475 do Código Civil, pois as intercorrências apontadas foram objeto de suporte técnico pela contratada.

Verificado que o condomínio rescindiu unilateralmente o contrato sem observância do aviso prévio e sem prova de justa causa, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e reconheceu a validade das cobranças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

A inversão do ônus da prova no CDC é faculdade do juiz, condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor.

A resolução contratual por inadimplemento exige prova robusta de descumprimento grave e essencial das obrigações, nos termos do art. 475 do Código Civil.

A rescisão unilateral sem cumprimento do aviso prévio e sem justa causa caracteriza violação contratual e não afasta a exigibilidade das cobranças devidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357 e 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 475.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC 452975/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, S1, j. 14.12.2022, DJe 10.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 2113449/RS, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 06.03.2023, DJe 13.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004945-06.2021.8.08.0035

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CAVALCANTI

APELADA: REFORCEPRO SISTEMAS ELETRÔNICOS E TECNOLOGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de ID 16607469, proferida pelo MM Juiz da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da presente “
Ação Ordinária
” ajuizada pelo Condomínio do Edifício Cavalcanti em desfavor de Reforcepro Sistemas Eletrônicos e Tecnologia S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Narra a parte autora, em síntese, que iniciou tratativas com a requerida (ora Apelada) para a implementação de serviços de portaria autônoma em caráter experimental e oneroso, contudo, devido a inúmeros problemas de desempenho notificados à empresa, optou por não formalizar o contrato e rescindir a prestação de serviços.

Sustentou que, após a notificação de término, a requerida passou a emitir cobranças e enviar e-mails indevidos, requerendo, em sede meritória, a declaração de nulidade das cobranças vinculadas às faturas emitidas.

O Juízo de primeiro grau, após instrução processual, afastou a tese de contrato experimental, reconhecendo a existência de instrumentos contratuais válidos e assinados pelo síndico do condomínio, concluindo que o Autor não observou as cláusulas contratuais de rescisão e permitiu a instalação de sistemas de terceiros em violação ao pactuado, ensejando a improcedência dos pleitos.

Em suas razões recursais (ID 16607471) o Apelante pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade da sentença por violação do procedimento comum, ante a ausência de decisão saneadora (artigo 357 do Código de Processo Civil) com manifestação expressa sobre a distribuição do ônus da prova, ou, alternativamente, pela inversão do ônus da prova.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, sustentando que a rescisão contratual ocorreu por justa causa – má prestação de serviços e inadimplemento da Apelada –, o que autorizaria a resolução do contrato com base no artigo 475 do Código Civil, desonerando o Apelante da obrigação de cumprir o aviso prévio de 60 (sessenta) dias e tornando indevidas as cobranças.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do Apelo e passo à análise das questões preliminares e, subsequentemente, do mérito recursal.

I -
Da alegação de nulidade por suposto vício de saneamento processual

Pois bem. O Apelante argui, inicialmente, a nulidade da sentença, sustentando a inobservância do procedimento comum civil, especificamente a falta de decisão saneadora com o conteúdo previsto no artigo 357 do Código de Processo Civil, o que teria gerado incerteza às partes sobre o ônus probatório, configurando ofensa ao princípio da não surpresa.

A despeito da ausência de um provimento jurisdicional específico e formalmente denominado como decisão saneadora, verifica-se nos autos que o Juízo
a quo
cumpriu os objetivos essenciais da fase de saneamento, qual seja, a preparação do processo para a fase instrutória.

Após a apresentação de réplica, as partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 16607455), tendo o Autor/Apelante pleiteado a produção de prova testemunhal (ID 16607457), a qual foi devidamente deferida pelo D. Magistrado de piso.

Conforme cediço, a nulidade processual, especialmente a que macula a sentença, exige a comprovação de efetivo prejuízo à parte.

Em outras palavras: a inobservância de uma regra processual, por si só, não enseja a nulidade do ato viciado e de todos aqueles que o sucederam, sendo necessário, para tanto, a comprovação do prejuízo à parte a quem se beneficiaria da norma. É o que preconiza o brocardo em latim
“
pas de nullité sans grief
”, isto é, inexiste nulidade sem prejuízo.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. NULIDADE. MERO FORMALISMO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 2. A parte embargante pretende tão somente postergar o encerramento do presente habeas corpus, buscando a nulidade do julgamento, valendo-se tão somente de mero formalismo, sem, contudo, demonstrar a comprovação de prejuízo advindo dos atos reputados como nulos.
3. Verifica-se que, a embargante não demonstrou o efetivo prejuízo que teria ocorrido pela ausência de sua intimação, sendo certo que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, não há nulidade sem prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.

[...] (STJ - EDcl no HC: 452975 DF 2018/0131630-8, Data de Julgamento: 14/12/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/02/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. [...]
3. A decretação da nulidade processual exige a comprovação de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, pois não se declara nulidade por mera presunção (pas de nullité sans grief).
4. Hipótese em que o acórdão recorrido expressamente consignou a não comprovação de prejuízos suportados pela defesa. Concluir em sentido diverso demanda dilação probatória, o que é vedado em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa se houver motivação idônea para o indeferimento de produção de provas. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2113449 RS 2022/0119054-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

No caso dos autos, a mera ausência de uma decisão saneadora formal sobre quem recai o ônus da prova não pode ser tida como razão suficiente para a anulação do feito, sobretudo porque ao Condomínio Apelante foi facultada a produção de prova oral.

Ademais, a regra geral do ônus da prova (artigo 373, incisos I e II do CPC) é conhecida e aplicável, sendo certo que a distribuição do ônus, quando não realizada de forma dinâmica antes da instrução, serve como regra de julgamento no momento da prolação da sentença.

Conforme demonstrado pelo próprio Apelante nas razões recursais, a questão do ônus probatório, na realidade, está umbilicalmente ligada ao mérito recursal e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não se tratando de um vício que comprometa a validade de todos os atos subsequentes.

Portanto, afasto a preliminar de nulidade da sentença por vício na fase de saneamento.

II –
Da inversão do ônus da prova

Em um segundo, o Apelante requereu a inversão do ônus da prova, de natureza
ope legis
ou
ope judicis
, argumentando que o Juízo de piso deixou de aplicá-la ou de se manifestar a respeito, acarretando a improcedência do pedido.
Embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável à relação
sub judice
, na medida em que o condomínio é considerado consumidor por equiparação, conforme reconhecido em sentença, a inversão do ônus da prova não é absoluta e não desobriga o consumidor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A inversão do ônus, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, constitui uma faculdade do Magistrado, condicionada à verossimilhança da alegação ou à hipossuficiência do consumidor.

No presente caso, o Apelante alegou má prestação de serviços (defeito), um fato constitutivo de seu direito à resolução motivada do contrato.

O Juízo
a quo
, analisando o acervo probatório, concluiu que a prova produzida pelo próprio condomínio demonstrou que: (i) o contrato era válido e formalizado, e não experimental; e (ii) as intercorrências reclamadas foram atendidas e solucionadas pela Apelada.

Assim, a sentença não está fundamentada na ausência de prova por parte do condomínio, mas sim na insuficiência ou debilidade das provas produzidas por este para demonstrar que o inadequado desempenho do serviço caracterizou um inadimplemento contratual grave e essencial (justa causa), capaz de justificar a resolução imediata do negócio jurídico sem as formalidades e ônus previstos nas Cláusulas Sexta e Oitava do contrato.

Desta forma, a decisão de improcedência decorreu da análise fática da prova, e não da simples aplicação da regra estática do ônus probatório contra o Autor.

Nestes termos, a pretensão de anulação da sentença e de inversão do ônus da prova nesta instância recursal se mostra inadequada.

III –
Da relação contratual

A tese central do Apelante baseia-se na resolução motivada do contrato por inadimplemento da Apelada (má prestação dos serviços), invocando o artigo 475 do Código Civil, o qual permite à parte lesada pelo inadimplemento pedir a resolução do contrato.

Conforme salientado pelo Juízo
a quo
, a alegação inicial de que a avença se encontrava em fase experimental foi cabalmente rechaçada pela formalização dos contratos de prestação de serviços de portaria autônoma residencial e de locação de equipamentos, devidamente assinados pelo síndico do condomínio em 20/10/2020.

Portanto, a relação jurídica era regida por um contrato bilateral, oneroso e formalizado, impondo obrigações mútuas e específicas, notadamente as relacionadas à rescisão.

O Apelante alega que a má prestação do serviço, evidenciada pela perda recorrente de comunicação e demora na liberação de visitantes, criou grave risco à segurança, justificando a resolução imediata e afastando a exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias (Cláusula 6.1).

Todavia, os documentos trazidos aos autos pelo próprio Apelante e pela Apelada demonstram que, embora houvesse reclamações do síndico, a empresa contratada estava providenciando as devidas correções e suportes técnicos, em um contexto de adaptação ao novo sistema de portaria virtual.

Ora, em contratos que envolvem tecnologia e mudança de rotina, especialmente em ambiente multifamiliar, intercorrências iniciais são esperadas, sendo crucial que a parte contratada preste o suporte necessário.

Na situação delineada, não se verificou o descumprimento das obrigações da contratada previstas na Cláusula Quarta do Instrumento Contratual, tampouco a prova de que a má prestação de serviços pela requerida consistiu em justa causa grave o suficiente para rescindir o contrato antes dos 12 (doze) meses.
O inadimplemento absoluto, que autoriza a resolução contratual (art. 475 do CC), deve ser robustamente comprovado e precisa ser de tal magnitude que frustre completamente o fim econômico ou social do contrato, o que não restou demonstrado na presente hipótese.

Ao contrário, ficou evidenciado que o Apelante, por mera liberalidade ou insatisfação não motivada contratualmente, optou por contratar outra empresa para instalar novos equipamentos e sistemas de portaria, desabilitando o sistema anterior.

O Apelante não comprovou ter enviado o aviso prévio formal de 60 (sessenta) dias de antecedência, conforme exigido pela Cláusula 6.1 do contrato e, mais grave ainda, o não demonstrou que o alegado vício na prestação dos serviços era insuperável ou que a Apelada se omitiu em promover a regularização, o que descaracteriza a justa causa e a resolução baseada no artigo 475 do Código Civil.

Desta forma, entendo que a r. sentença aplicou corretamente as normas contratuais e processuais ao julgar pela improcedência dos pedidos autorais, uma vez que o Condomínio Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a justa causa para a rescisão unilateral e imediata, tendo, ao revés, incorrido em violação de cláusula contratual ao contratar serviços de terceiros sem a formalização do distrato.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.